Tribunal: STF
Processo: HC 127393
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 691. Superação. 3. Roubo. Absolvição em primeiro grau e condenação em sede de apelação. Certificação do trânsito em julgado. 4. Defesa patrocinada por defensor nomeado ou ad hoc. Ausência de intimação pessoal. Nulidade absoluta. Previsão do art. 370, § 4º, do CPP. Precedentes. 5. Ordem concedida, confirmando a liminar, a fim de anular o trânsito em julgado do acórdão, com consequente reabertura do prazo recursal.